Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019184-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE MÉRITO – ENCERRAMENTO DA LIDE – RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO

Tendo em vista que o recurso tem por objeto conteúdo decisório apreciado na sentença que julgou a ação e a reconvenção, com resolução do mérito, tem-se que a via eleita para pleitear a reforma da decisão de base não se mostra adequada, uma vez que tal decisão seria recorrível apenas pela via da apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000754-91.2018.811.0007, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., ao prolatar sentença de mérito, indeferiu o pedido principal da reconvenção, no tocante à exclusão do nome do rol de inadimplentes.

Para tanto, a agravante defende que, não há motivação legal para a que seu nome continue negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, mormente por ter restado comprovado nos autos, que a mora não foi devidamente constituída.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da sentença que extinguiu o feito, na origem e indeferiu o pedido principal da reconvenção, no tocante à exclusão do nome do rol de inadimplentes.

Na espécie, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, “da sentença caberá apelação”.

Por conseguinte, tendo em vista que o objeto do recurso é atacar conteúdo decisório apreciado na sentença que julgou a ação e a reconvenção, com resolução do mérito, tem-se que a via eleita para pleitear a reforma da decisão de base não se mostra adequada, uma vez que tal decisão seria recorrível apenas pela via da apelação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084489640, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 11-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.009, §1o, DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Recurso que não merece ser conhecido, uma vez que incabível a interposição de agravo de instrumento em face da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que possui caráter extintivo, desafiando o recurso de apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083079772, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 23-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A SENTENÇA – NATUREZA INTEGRATIVA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O decisum proferido em Embargos de Declaração opostos a sentença faz parte integrante desta, de maneira que o Recurso cabível é Apelação (art. 1.009 do CPC) e a interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impõe o seu não conhecimento. (N.U 1018221-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, considerando a falta de previsão legal, o presente recurso deve ser inadmitido, o que impõe o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020